Tribunal: TJMT
Processo: 1002602-21.2023.8.11.0078
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002602-21.2023.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HELTON BARBOSA DE SOUSA - CPF: 065.871.553-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002602-21.2023.8.11.0078

APELANTE: HELTON BARBOSA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINARES
– NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – AGENTE ENCONTRADO EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE COMÉRCIO DE DROGAS – APREENSÃO DE BALANÇA DE PRECISÃO COM RESQUÍCIOS DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – DIVERSIDADE DA NATUREZA DAS DROGAS ENCONTRADAS
[4,5 GRAMAS DE MACONHA E 4,4 GRAMAS DE COCAÍNA]
PREPARADAS PARA COMERCIALIZAÇÃO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO REINCIDENTE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPERTINÊNCIA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A busca pessoal estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023].

Segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência”
[STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022].

Inexiste violação ao domicílio quando presentes fundadas razões, consubstanciada na afirmação do acusado – com o qual foram apreendidas uma porção de maconha e oito de pasta-base de cocaína – de que havia uma balança de precisão no quarto do hotel onde estava hospedado, tratando-se do caso de prosseguimento ininterrupto de diligências.

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1) a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021].

“É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020].

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006”
[Enunciado n. 3], notadamente quando demonstrado o tráfico
1)
pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policiais militares;
2)
pela apreensão de substância entorpecente em local conhecido como ponto de comércio de drogas, devidamente fracionada e embalada para comercialização;
3)
pela diversidade da natureza das drogas apreendidas [maconha e cocaína]; e,
4)
pela localização de balança de precisão contendo resquícios de drogas no quarto do hotel onde o réu estava hospedado.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8], sobretudo quando ausente qualquer interesse dos militares em prejudicar o réu, ou imputar falsamente a prática delitiva.

“São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório”
[TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024].

Descabida a pretensão de redução ou exclusão da condenação da reprimenda pecuniária, uma vez que deriva de imposição legal prevista no preceito secundário do tipo penal infringido, notadamente quando aplicada em estrita observância ao critério trifásico de aplicação da pena.

Deve ser mantida a prisão preventiva para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, haja vista a reincidência [específica] ostentada pelo acusado.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE nº 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002602-21.2023.8.11.0078

APELANTE: HELTON BARBOSA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Helton Barbosa de Sousa, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Sapezal, que o condenou à reprimenda de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e 583 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Defensoria Pública Estadual aduz, em preliminar: 1) a ilegalidade da busca pessoal; e, 2) a ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar.

No mérito, sustenta a inexistência de provas para condenação, asseverando que os depoimentos dos policiais não são dotados da necessária imparcialidade.

Consigna que na análise do celular apreendido não foram localizadas fotografias ou conversas relacionadas ao tráfico de drogas, mas apenas três conversas pelo aplicativo WhatsApp e algumas imagens na galeria.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de droga para consumo pessoal, ao argumento de que a quantidade de droga não se mostra exorbitante a ponto de qualificar a mercancia de entorpecentes.

Alternativamente, postula a fixação de regime prisional menos gravoso, porquanto não comprovada a reincidência.

Pede a redução da pena de multa.

Depreca a revogação da prisão preventiva e o direito de o réu apelar em liberdade.

A Promotoria de Justiça de Sapezal requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002602-21.2023.8.11.0078

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

I) – PRELIMINARES

I.1) – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL

A Defensoria Pública Estadual suscita, em preliminar, a nulidade da busca pessoal, ao argumento de que a denúncia anônima não é considerada indício suficiente para autorizar medida tão invasiva.

Assinala que o fato de o suspeito demonstrar nervosismo diante da aproximação dos policiais não constitui fundamento idôneo para justificar a busca pessoal.

Compulsando os autos, verifica-se que a Equipe Raio da Polícia Militar de Sapezal, integrada pelos policiais Leocir, Franco, Reginaldo e Júlio, recebeu informações dando conta de que próximo à antiga rodoviária havia um indivíduo de alcunha “Galego” ou “Baixinho”, realizando a venda de entorpecentes.

Consta ainda que, em rondas próximo ao referido local, a equipe avistou o acusado Elton, vulgo “Galego”, que ficou bastante agitado ao perceber a presença dos policiais.

Neste momento, segundo os policiais, o suspeito atirou algo no chão.

As provas dos autos mostram que o Sd. PM Júlio Pereira localizou um invólucro plástico que havia sido dispensado pelo acusado, contendo em seu interior uma porção de substância análoga à maconha e oito porções de substância análoga à pasta-base de cocaína, devidamente preparadas para venda.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela combatente Defensoria Pública Estadual, não visualizo demonstrada a propalada ilegalidade da diligência empreendida pelos policiais militares.

Diferentemente do sustentado nas razões recursais, a busca pessoal não foi motivada única e exclusivamente em decorrência da delação apócrifa recebida pelos militares.

Pelo que pude apreender dos autos, a busca pessoal foi motivada pela atitude do acusado que, ao perceber a presença da guarnição policial nas proximidades da antiga rodoviária, dispensou algo no chão, posteriormente confirmado pelos militares se tratar de substância entorpecente de naturezas distintas, sendo uma porção de maconha e oito de pasta-base de cocaína, embaladas para comercialização.

Nesse diapasão, presente se mostra a justa causa para busca pessoal, uma vez que tal providência
“estará legitimada sempre que a polícia se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente falando, suspeitar da ocorrência de situação anormal que exija pronta intervenção, exatamente como ocorreu na espécie”
[1]
.

A propósito, analisando situação semelhante, já decidi que
“segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
‘exige-se, em termos de
standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência’
[STJ. AgRg no HC 734263 / RS. Ministro Sebastião Reis Júnior. DJe: 20/6/2022]”
[2]
.

Colho da jurisprudência:

“Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, subsiste a justa causa para a realização de buscas pessoal e veicular realizada, porquanto excepcionada em casos que tais a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilícitos.

‘Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de ‘fundadas razões’, na busca pessoal o reclamado é o da ‘fundada suspeita’. ‘Razões’ e ‘suspeitas’ não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento. [...] A busca pessoal, à sua vez, se satisfaz com a ‘fundada suspeita’, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor. O standard da busca domiciliar é fixado em termos possibilidade ou probabilidade; da busca pessoal, em simples verossimilhança’ (N.U 1012408-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)”
[3]
.

“Não se acolhe pedido de nulidade absoluta do processo quando lícita a busca pessoal e domiciliar realizada a partir de fundadas suspeitas, decorrentes do recebimento de denúncia anônima, durante ronda ostensiva, inclusive, mencionando as características do paciente e que sua residência era ‘ponto’ de venda de drogas, o que vem a ser constatado posteriormente quando o apelante é surpreendido tentando empreender fuga ao avistar os policiais, e são apreendidos no interior de sua residência diversas porções de droga ilícita e petrechos comumente utilizados na traficância”
[4]
.

Assim,
rejeito
a preliminar.

I.2) NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

A Defensoria Pública Estadual sustenta que a denúncia anônima não é suficiente para autorizar a busca domiciliar.

Argumenta que apesar de o tráfico de drogas ser classificado como crime de natureza permanente, imprescindível a apresentação de mandado para ingresso na residência.

Novamente, não assiste razão à defesa.

Após a apreensão da droga em via pública, o acusado informou aos policiais que havia uma balança de precisão no quarto do hotel onde estava hospedado.

Conquanto não tenha sido encontrada droga no quarto, os policiais localizaram a balança e nela havia resíduos de substância análoga à pasta-base.

Com base em tais premissas, não há falar em nulidade das provas obtidas, máxime porque a Constituição Federal excepciona a possibilidade de ingresso nessa circunstância, sem que isso implique ofensa à inviolabilidade do domicílio
[5]
.

Nesse sentido:

“A inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de flagrante delito. Com efeito, o c. STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que
‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito’
(STF, RE 1298036/RS).

No tráfico de droga, cuja natureza é permanente, a justa causa para busca domiciliar pode se caracterizar quando: 1)
a entrada dos policiais decorrer de
‘prosseguimento ininterrupto às diligência’
(STF, HC n. 200.409/MG); 2) o agente tentar empreender fuga dispensando sacola contendo substância entorpecente (STF, HC n. 176368/SP); 3) a tentativa de abordagem ocorrer em via pública, em local conhecido como ponto de tráfico, ainda que o agente consiga correr para sua residência, onde é contido no pátio (STF, RE n. 1305690/RS); 4) o ingresso dos policiais for consentido pelos moradores (STF, HC n. 179689 MC/SP); 5) o agente desobedecer ordem de parada dos agentes policiais e for perseguido até sua residência (STF, Rcl. 42152/SC), dentre outras hipóteses”
[6]
.

A toda a evidência, a entrada dos policiais no quarto onde o apelante estava hospedado decorreu do prosseguimento ininterrupto de diligências, não se visualizando demonstrada a nulidade propalada.

Não se põe dúvida de que
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
[7]
.

Como se sabe,
“
A inviolabilidade domiciliar não é absoluta, como qualquer direito fundamental, tanto que o art. 5º, XI, da Constituição excepciona a inviolabilidade no caso de flagrante delito, independente de decisão judicial. No caso, o arcabouço fático consolidado aponta situação de flagrância na busca domiciliar, o que afasta qualquer nulidade da prisão. Outrossim, a superveniência de título apto a justificar a prisão preventiva faz perder objeto qualquer discussão acerca da legalidade da prisão em flagrante, conforme a consolidada jurisprudência desta Corte’
[8]
.

Destaque-se, ainda, que
“é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, contudo, exige-se, além de indícios e fundamentos razoáveis de existência de crime permanente para justificarem o ingresso desautorizado na residência do agente, a observância dos limites delineados pela Constituição Federal e pelo Supremo Tribunal Federal quanto à inviolabilidade do domicílio.

O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio (REsp n. 1.558.004/RS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 31/8/2017)”
[9]
.

Analisando situação análoga, esta Câmara Criminal assim se posicionou:

“Identifica-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da ‘anterior apreensão de entorpecentes’, a atrair ‘suspeitas de que se mantinha drogas em depósito’ (STF, RHC nº 219955/SC).

A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de informação específica sobre a venda de substância entorpecente pela apelante em sua residência e localização de drogas em seu poder], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS,; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007)”
[10]
.

Forte em tais razões, não procede a alegada nulidade suscitada pela defesa, razão pela qual
afasto
a preliminar.

II) – MÉRITO

Pesa contra o apelante,
Helton Barbosa de Sousa
, vulgo
“Galego”
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“
RESUMO DOS FATOS.

No dia
17/9/2023
, por volta das
19h30min
, no Hotel Dalas localizado na Rua Piraputanga, n. 523, neste Município de Sapezal/MT, constatou-se que o denunciado
HELTON BARBOSA DE SOUSA
, vulgo
‘Galego’
, consciente e dolosamente, trazia consigo, transportava, guardava ou mantinha em depósito, para a venda, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
1 (uma) porção de substância análoga à maconha
,
8 (oito) porções de substância análoga à cocaína
e
1 (uma) balança de precisão
, consoante se verifica do Boletim de Ocorrência n. 2023.263725 e Termo de Apreensão n. 2023.16.381743 (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo apurado no caderno investigatório, a guarnição da Polícia Militar recebeu diversas informações de que um indivíduo, conhecido por
‘Galego’
,
estaria vendendo drogas próximo à antiga Rodoviária
, razão pela qual se deslocou até o endereço informado.

Ao se aproximarem do local, os policiais militares avistaram o denunciado
HELTON BARBOSA DE SOUSA
, vulgo
‘Galego’

jogando algo no chão
.

Por esta razão, os agentes policiais procederam a abordagem e
realizaram busca pessoal
e pelo local, oportunidade em que
localizaram a embalagem plástica dispensada por ele
quando avistou a guarnição, de modo que, no interior da embalagem havia
1 (uma) porção de substância análoga à maconha
e
8 (oito) porções de substância análoga à pasta-base de cocaína
.

Ao questioná-lo sobre os entorpecentes,
HELTON
informou que
havia uma balança de precisão em seu quarto
.

Diante do flagrante delito e dos relatos do próprio acusado, a polícia militar
realizou a busca domiciliar no quarto de HELTON
, oportunidade em que
encontrou uma balança de precisão com resíduos de substância análoga à pasta-base de cocaína
.

Ato contínuo, os agentes policiais procederam à apreensão do entorpecente, da balança de precisão e do celular encontrado com o denunciado HELTON BARBOSA DE SOUSA, vulgo ‘Galego’.

O auto de constatação preliminar de entorpecente (Id. 131740835) informou que se trata de
1 (uma) porção
de substância análoga à
maconha
, pesando
aproximadamente 4,5 gramas
e
8 (oito) porções
de substância análoga à
pasta-base de

cocaína
, pesando aproximadamente
4,4 gramas
, o que confirma a materialidade delitiva”.

Encerrada a instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

A defesa sustenta a tese de ausência de provas seguras para condenação, asseverando que a acusação não logrou êxito em comprovar que a droga encontrada se destinava à traficância.

Não obstante os argumentos aduzidos nas razões recursais, certo é que sobejam dos autos provas bastantes para manutenção da condenação imposta.

Os policiais militares foram uníssonos em apontar a prática da traficância atribuída ao acusado.

Neste ponto, transcrevo excertos da sentença hostilizada, que comprovam, indene de dúvidas, a prática do crime de tráfico de drogas:

“Com efeito, a testemunha
Júlio Cesar Etiene Pereira
, policial militar que participou da prisão do réu, declarou que
já haviam recebido informações acerca da comercialização de drogas na região realizada pelo acusado
. E na data dos fatos,
houve nova denúncia de que Helton estava vendendo os entorpecentes no local
. Por tais motivos, a equipe intensificou as rondas na localidade, que
se trata de lugar já conhecido como ponto de comércio de drogas no município
.

Afirma que no momento que o réu visualizou a equipe policial,
dispensou algo sobre o chão aparentando estar nervoso
, momento em que foi realizada a abordagem, localizando no chão uma porção de substância análoga a maconha e uma aparentando ser cocaína.

Segue aduzindo, que
o acusado afirmou a posse das substâncias e que na sua residência não havia mais nenhum entorpecente, apenas uma balança de precisão
, motivo pelo qual adentraram no quarto e apreenderam o objeto. Questionado pela defesa se o acusado era usuário, declarou que Helton exercia a função de ‘aviãozinho’, ou seja, sai para vender apenas a quantidade solicitada pelo adquirente. Relatou ainda que, em outras abordagens o réu foi localizado com pequenas substâncias.

De igual forma, são coerentes e seguras as declarações prestadas pelo policial militar
Hagau dos Santos Franco
, no sentido de que
receberam diversas denúncias sobre o tráfico ilícito de drogas realizado naquela região
, a qual é conhecida pela traficância. Que
também receberam denúncias sobre o acusado
, e nada data dos fatos, durante as diligências,
visualizaram o réu arremessando algo próximo a ele
, e ao realizarem a busca pessoal e periférica, localizaram algumas porções de substâncias ilícitas. Destaca-se:

‘Visualizou ele na frente, lá e na hora que ele visualizou a equipe me deu aquela colada, né?

A gente usa o termo nosso é circuitou, deu aquela circuitada e arremessou alguma coisa, né? (...)’.

Destaca que questionou o acusado sobre a existência de outras substâncias em sua residência, tendo
Helton afirmado que não possuía mais nenhum entorpecente, apenas uma balança de precisão
, razão pela qual, efetuaram a apreensão do objeto.

Em seguida,
Reginaldo Oliveira da Silva
, em sua oitiva,
afirmou que a guarnição da polícia obteve informações de que o acusado estava comercializando entorpecentes na região central
e no dia dos fatos, diligenciaram ao local, momento em que se depararam com o réu.

Na ocasião,
visualizaram Helton dispensando algo no solo
, e ao realizarem a abordagem pessoal,
localizaram invólucros com os entorpecentes
. Na sequência, o acusado informou a existência de uma balança de precisão em sua residência, objeto no qual foi apreendido pela equipe”.

Conquanto os policiais não tenham presenciado ou visualizado a prática da mercancia de drogas diretamente pelo acusado, não se pode olvidar a existência de informações acerca da comercialização de drogas na região onde o réu se encontrava.

Conforme assinalado pelo PM Júlio César Etiene Pereira,
“houve denúncia de que Helton estava vendendo entorpecentes”
, sendo aquele local
“conhecido como ponto de comércio de drogas”
.

Some-se a isso que não possui a menor plausibilidade a alegação de que o entorpecente apreendido se destinava ao consumo pessoal, sobretudo em razão da diversidade da natureza da droga apreendida, porquanto encontrada uma porção de maconha e oito porções de pasta-base de cocaína.

De igual modo, se o estupefaciente fosse destinado ao consumo pessoal, não haveria razões para que o réu o trouxesse consigo, sobretudo em região conhecida por ser ponto de comércio de drogas.

Outro ponto que não pode ser desprezado, diz respeito à apreensão de uma balança de precisão, com resquícios de substância análoga à pasta-base de cocaína, no quarto do hotel onde o acusado estava hospedado.

Por fim, não bastasse a diversidade da droga encontrada, as provas apontam que as porções estavam armazenadas de forma fracionada e embaladas para venda.

Destarte, conforme amplamente demonstrado pela prova testemunhal coligida na instrução criminal, notadamente diante dos seguros, harmônicos e convincentes depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela abordagem do réu e apreensão da droga, dúvidas não há quanto à prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade
trazer consigo
.

De mais a mais, não possui a menor plausibilidade a tese defensiva no sentido de que os depoimentos dos policiais não são dotados da necessária imparcialidade.

Consoante assente entendimento jurisprudencial:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado n. 8].

Some-se a isso que, como bem destacado pelo juízo de origem em sua fundamentação,
“não existe qualquer argumento que coloque em dúvida ou desprestigie as alegações dos agentes públicos”
.

Afinal,
“
não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado ou tivessem hostil prevenção contra ela ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada”
.

De mais a mais,
“
não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais prestados na fase policial e ratificados em juízo, de forma a desmerecê-los”
.

Portanto, faço minhas as palavras do juízo sentenciante, no sentido de que
“
os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar os réus”
.

Forte em tais razões, independentemente da inexistência de conversas ou de fotografias no celular do acusado, relacionadas ao tráfico de drogas, o conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal se mostra firme e convincente a autorizar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo descabido cogitar em desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal.

Nesse sentido:

“Os depoimentos seguros e coerentes dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, prestados sob o crivo do contraditório (TJMT, Enunciado Criminal n. 8) e os conteúdos extraídos de aparelho de mensagens evidenciam o tráfico de drogas praticado pelos apelantes.

Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais
‘trazer consigo e ter em depósito’
substância para mercancia.

A forma de acondicionamento – porções menores e maiores – somada a diversidade [maconha, pasta-base de cocaína e cocaína], revelam a destinação mercantil das drogas apreendidas (TJMT, AP NU 0043332-15.2017.8.11.0042; AP NU 1000305-37.2021.8.11.0005; AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042).

[...]

A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)”
[11]
.

“São válidos os depoimentos prestados por policiais, como
in casu
, em que não há nenhum motivo plausível para descredibilizar suas declarações - função de tamanha relevância - para, em seguida, não valorar suas palavras, sendo que, não raras vezes, são eles as únicas testemunhas oculares dos delitos.

Ausentes indícios de que existam motivos pessoais para a incriminação injustificada do réu, os testemunhos de agentes policiais são aptos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório.

A condição de usuário não impede que o agente pratique o comércio ilícito de drogas. Até porque a venda de substâncias entorpecentes para sustentar o vício é uma situação corriqueira.

Afigura-se impossível desclassificar a conduta do apelante para uso compartilhado de drogas ou uso pessoal, se amplamente evidenciado que possuía substância entorpecente com intuito de realizar a comercialização”
[12]
.

“As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas e balança de precisão], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual
‘classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas’
(TJMT, Enunciado Criminal 7).

[...]

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa,
‘não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa’
(TJMT, AP n. 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. ‘Passes e impasses: lei de drogas’. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008)”
[13]
.

Seguindo a mesma esteira, não procede o pleito subsidiário de modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Segundo se infere da sentença hostilizada, a reprimenda final ficou estabelecida em 5 anos e 10 meses de reclusão, razão pela qual o juízo de origem fixou o regime fechado para início de seu cumprimento, em razão da reincidência.

Com efeito, o acusado ostenta condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, cuja sentença transitou em julgado em 8/6/2022.

Logo, considerando o
quantum
da reprimenda imposta, aliado à reincidência do agente, escorreito o regime imposto pelo juízo de primeira instância, nos termos do art. 33, § 2º,
b
, do CP.

Também não comporta acolhimento o pleito defensivo atinente à redução da pena de multa imposta, porquanto fixada em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade imposta.

Digo isso porque, na primeira fase dosimétrica, o juízo de origem fixou a pena pecuniária em seu mínimo legal [500 dias-multa], aumentando-a na segunda fase dosimétrica, à fração de 1/6, por conta da agravante da reincidência.

Destarte, a pena pecuniária foi fixada em 583 dias-multa, não comportando qualquer reparo.

Some-se a isso que o fato de o acusado ser “presumivelmente pobre” não é fundamento para exclusão ou redução da pena pecuniária fixada, sobretudo porque ela
“deriva de imposição legal prevista no preceito secundário da norma, sendo que eventual isenção por hipossuficiência deve ser comprovada no Juízo da Execução Penal, motivo pelo qual a pena pecuniária deve ser conservada”
[14]
.

Seguindo a mesma esteira, já decidi que
“
‘nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal’
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.736/SP)”
[15]
.

De igual modo, não procede o pleito de revogação da prisão preventiva, tendo em vista o risco concreto de reiteração da prática delitiva, haja vista a reincidência [específica] ostentada pelo acusado.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“o órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[16]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1010536-92.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023.

[2]
TJMT, N.U 1012442-61.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 1º/8/2024, Publicado no DJE 7/8/2024.

[3]
TJMT, N.U 0020740-69.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 12/7/2024.

[4]
TJMT, N.U 1009885-77.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 7/9/2022, Publicado no DJE 23/9/2022.

[5]
CF, art. 5º, inciso XI – “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

[6]
TJMT, N.U 0002843-28.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/5/2021, Publicado no DJE 27/5/2021.

[7]
STJ, HC 609.072/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.

[8]
STJ, AgRg no RHC 134.554/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020.

[9]
STJ, HC 593.232/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020.

[10]
TJMT, N.U 1006191-03.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 9/7/2024, Publicado no DJE 16/7/2024.

[11]
TJMT, N.U 1003787-38.2022.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/6/2024, Publicado no DJE 24/6/2024.

[12]
TJMT, N.U 0006038-09.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024.

[13]
TJMT, N.U 1006539-50.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 29/7/2024.

[14]
TJMT, N.U 0000897-88.2005.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024.

[15]
TJMT, N.U 1009277-27.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024.

[16]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 3/6/2015, Publicado no DJE 11/6/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024